Tribunal: TJMT
Processo: 1018158-11.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018158-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), ALBERI PACHECO 79185525120 - CNPJ: 12.950.452/0001-13 (AGRAVADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –
EXECUÇÃO FISCAL
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO EXTEMPORÂNEO

–
JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não evidenciada a existência de justa causa para o protocolo do recurso de agravo de instrumento a destempo, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.

2.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo a inversão da decisão recorrida, não há que se falar em provimento do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra a decisão proferida pelo relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão de sua intempestividade (id. 62094455).

Irresignado, o recorrente pretende a reforma da decisão, ao que sustenta a interposição fora do prazo legal em razão de erro no sistema PJe, sem restituição do prazo “
com fulcro no art. 932, III do CPC
”.

Aduz que “
a certidão de indisponibilidade citada pelo d. juízo apenas é expedida quando o problema no PJE é de nível abrangente. Assim, como deixar-se-á sem proteção aqueles que, temporariamente, não conseguem acessar o PJE (visto que in casu, houve a tentativa de protocolo em diversos horários, por certificados diversos, e até mesmo em computadores diversos) assim, obstar o seguimento do recurso pretendido porque o problema havido (como pode ser observado no chamado junto ao SDM alhures citado) fora pontual é nítido cerceamento de defesa e não deve ser mantido!
”.

Requer o provimento do recurso para reforma integral da decisão monocrática, com regular seguimento do recurso de agravo de instrumento.

Em razão do não conhecimento do agravo de instrumento, a parte agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões.

Petição de id. 74654472 para instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso.

Como se disse, trata-se Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, contra a decisão proferida pelo d. relator originário, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento pela sua intempestividade.

Pois bem, para validação da tempestividade do recurso, invocou a regra prevista no artigo 223 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”.

Ocorre que, como pontuado em decisões do Superior Tribunal de Justiça,
“A justa causa apta a conferir a prerrogativa de reabertura de prazo advém de evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que a impossibilita de praticar determinado ato”
(STJ, Ag 1.338.134, decisão monocrática, Min. Raul Araújo, julgado em 16/11/2010), evento este que não se confunde com a mera desatenção do advogado no momento do protocolo de peças processuais.

De acordo com a Resolução nº 3, de 12 de abril de 2018 deste Tribunal, prevê que a indisponibilidade do Processo Judicial Eletrônico pode ser comprovada mediante a apresentação do relatório de interrupções. Vejamos:

Art. 84. A indisponibilidade do Sistema PJe será aferida pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação, que verificará a disponibilidade externa dos serviços referidos no art. 80 desta Resolução.

§ 1º Toda indisponibilidade do Sistema PJe será registrada em relatório de interrupções de funcionamento, que será acessível ao público no Portal TJMT (www.tjmt.jus.br) e conterá as seguintes informações:

I – data, hora e o minuto de início da indisponibilidade

II – data, a hora e o minuto de término da Indisponibilidade e

III – a descrição dos serviços que ficaram indisponíveis.

§ 2º O relatório de interrupção, com efeito de certidão, estará acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até às 12 horas do dia seguinte ao da indisponibilidade. (Resolução nº 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal).

Ainda, de acordo com o art. 30, §4º da mesma Resolução, prevê que:

§ 4º A não obtenção de acesso ao Sistema PJe e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não-imputáveis à indisponibilidade do sistema, não servirá de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente.

Assim, tendo em vista a ausência de prova a sustentar a impossibilidade de juntada do recurso dentro do prazo, é de rigor reconhecer que o recurso é extemporâneo, como bem pontuado pelo Relator originário.

Dessa forma, inexistindo nos autos o relatório de interrupções, tendo o registro de ciência da citação eletrônica a data de 13/07/2020 (segunda-feira), o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento findou-se em 26/08/2020, restando intempestivo o recurso de agravo de instrumento interposto em 27/08/2020.

Ora, admitir a flexibilização das regras do processo referentes aos prazos recursais, aplicadas a todos os litigantes, com base na singela alegação do causídico de um deles implicaria em violação às regras de isonomia processual, o que não pode ser admitido.

Nesse sentido esta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO FEITO – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento de qualquer espécie recursal.

(N.U 0001136-35.2005.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PRETENSÃO DE RECONSIDERAR DECISÃO QUE DECLAROU PRECLUSA A JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL - INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA PELA VIA RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO COM BASE EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Verifica-se que dos autos do processo, na origem, que a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração para que fosse permitida a juntada de prova documento, foi proferida no dia 03.02.2021, sendo manejado, posteriormente, pedido de reconsideração que, por sua vez, foi indeferido no dia 25.03.2021.

II - Ainda que o juiz a quo estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

III - Não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

(N.U 1006425-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Assim, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Por consectário, não conhecido do recurso de agravo de instrumento, o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade resta prejudicado.

Em face do exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso de agravo interno, mantendo inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022